Tribunal: TJPA
Processo: 0809961-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809961-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUPERCIO MANOEL RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809961-33.2021.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA nº. 15.201-A)

AGRAVADO:

LUPÉRCIO MANOEL RIBEIRO FERREIRA

ADVOGADA:

JAQUELINE NORONHA M.F. KITAMURA (OAB/PA nº. 10.662)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTEÇA GENÉRICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, “
apenas para reconhecer a não incidência dos honorários advocatícios relativos a fase de conhecimento e determinar a exclusão de tais valores da planilha de débito, sendo o montante atualizado e corrigido pelo índice IPC, cujo valor total perfaz a quantia de R$25.399,00 (vinte e cinco mil e trezentos e noventa e nove reais)
”
(Id. 53489928 – Pje 1º grau)
.

Em suas razões
(Id. 6347509)
, o agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte agravada. Defende a obrigatoriedade de liquidação prévia da sentença, uma vez que se trata de condenação genérica, bem como, a necessidade de sobrestamento do feito com base no RE 1.101.937/SP. No mérito, aduz o excesso de execução e insurge-se contra a incidência de juros remuneratórios, o termo inicial dos juros moratórios e o índice de correção monetária apresentados nos cálculos.

Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, conforme decisão
Id. 6575589
.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 7343756)
requerendo a improcedência do presente Agravo.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. PRELIMINARES

2.1. ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta o agravante que o agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação originária, por não ser associado ao IDEC, o que não merece acolhida, pois já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a legitimidade dos poupadores ou seus sucessores de ingressarem com ação executiva, independentemente de serem associado ou não àquela instituição ou de possuírem domicílio diverso do Distrito Federal, sendo, portanto, a
sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil.

Nesse sentido, transcrevo os Temas 723 e 724, do STJ:

Tema 723 STJ:

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Tema 724 STJ:
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2.2. SOBRESTAMENTO E SUSPENSÃO DO PROCESSO

Sustenta o agravante a necessidade de suspensão dos processos que envolvem a matéria em análise, por força de decisão proferida nos autos do
RE 632.212/SP e RE 1.101.937/SP.

No que concerne à afetação reconhecida no RE 626.307/SP, estão excluídos os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento da sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

E, em relação ao sobrestamento baseado no Tema 1075/STF (RE 1.101.937/SP), como bem consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo, não pode ser aplicado ao presente caso, uma vez que a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença já transitou em julgado, estando preclusa a discussão da matéria de origem.

Desta feita,
REJEITO AS PRELIMINARES
e passo à análise do mérito
.

III. MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, defende o agravante a necessidade da prévia liquidação de sentença, no que adianto, lhe assiste razão.

Com efeito, o agravado ajuizou o Cumprimento de Sentença nº 0812279-23.2020.8.14.0000, com vistas a receber o valor de R$ 17.247,09 (dezessete mil, duzentos e quarenta e sete reais e nove centavos), com base na decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança de todos os clientes à época do Plano Verão.

Estamos, portanto, diante de uma sentença genérica, para cujo cumprimento, torna-se necessária a prévia liquidação, nos termos do art. 509, do CPC,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento que, nos casos de sentença genérica, proferida em sede de ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, o cumprimento de sentença deverá ser precedido de liquidação.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que "a afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.859.673/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022).

2. Conforme a jurisprudência do STJ, "
o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado" (EREsp n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 10/2/2021). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.889/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) - grifei

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. LIQUIDAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (FEVEREIRO DE 1989).

1.
O cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes
.

2. O índice de correção monetária, aplicável a fevereiro de 1989, é de 10,14%. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.980.241/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) - grifei

Tal liquidação deverá ocorrer na forma prevista no art. 509, inciso II, do CPC, haja vista que há necessidade de apuração de fatos novos que comprovem de forma individualizada a existência da conta poupança com saldo positivo por ocasião do plano econômico, oportunizando manifestação à instituição financeira, inclusive quanto aos cálculos apresentados.

Cumpre ressaltar que, além de se tratar de condenação genérica em sentença coletiva, a apuração do
quantum debeatur
necessita de conhecimentos técnicos para definição do montante do saldo líquido exequendo, já que a sentença relativa a expurgos inflacionários decorrente de plano econômico envolve cálculos complexos e diversos encargos, não sendo possível sua apuração por meio de simples cálculos aritméticos apresentados pelo agravado.

Logo, o cumprimento de sentença deve ser precedido de liquidação para apuração do débito, na forma prevista pelo art. 509, inciso II do CPC, a ser resolvida por artigos ante a necessidade de se alegar e provar fato novo (titularidade da conta/saldo na época do plano econômico/se a data de aniversário da poupança foi abrangido pelo período do expurgo inflacionário).

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem proceda à devida liquidação da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/03/2024